Tribunal: STF
Processo: ARE 1463454
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Regina Brait da Silva formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDOC 21) contra capítulo de acórdão (eDOC 15) da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Rio de Janeiro. A ementa desse julgado possui o seguinte teor:



    PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO DEMONSTRAM O DESACERTO DA SENTENÇA. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ARTS. 46 DA LEI Nº 9.099/95 E 40 DO RITR/SJRJ).



    Assevera, em síntese, que o pronunciamento questionado, na parte em que, ao conceder a aposentaria por idade discutida no processo com data de início do benefício em 27.9.2022, e não com início em 18.10.2020, como quer a recorrente, viola preceitos constitucionais.



    Ao final, pleiteia que o recurso extraordinário seja conhecido e provido, “reformando-se o acórdão recorrido para que a data de início da aposentadoria a que o INSS é condenado a implantar em favor da autora seja modificada, para o dia 18/10/2020, em vez do dia 27/9/2022” (eDOC 21, fl. 9).



    Não admitido o apelo excepcional por decisão do Juiz Federal Gestor das Turmas Recursais da Seção Judiciária Federal do Rio de Janeiro (eDOC 23), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDOC 25), com refutação dos fundamentos da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, observo que a matéria constitucional objeto do recurso excepcional não foi debatida no acordão da Turma Recursal, tampouco no julgamento que apreciou os embargos de declaração, de modo que resta ausente o necessário prequestionamento. Incidem, assim, os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    Ademais, ainda que superado esse obstáculo, tenho que a 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Rio de Janeiro, ao manter a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos e, assim, conceder a aposentadoria com data inicial em 27.9.2022 – e não em 18.10.2020 –, baseou-se nos fatos e nas provas. A propósito, colho da sentença o seguinte trecho:



    Por fim, a data do início do benefício será em 27/09/2022 (data da realização do pagamento das contribuições complementares), quando efetivamente a autora preencheu todos os requisitos à concessão do benefício



    Ante esse quadro, rever o posicionamento da adotado pela origem demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório e a avaliação de legislação infraconstitucional. Esse contexto atrai a incidência, à espécie, do óbice do enunciado sumular n. 279 da Suprema Corte.



    Em situação fronteiriça e no mesmo sentido, cito o que restou decidido no ARE 922.295 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia, do qual transcrevo a ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. REEXAME DE PROVAS E PRÉVIA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente